Tribunal: TJDFT
Processo: 0761538-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBSCURIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Verifica-se que a tutela de urgência foi deferida e foi ordenado ao réu que autorizasse e custeasse o tratamento de mastectomia bilateral com reconstrução e implante mamário da autora (ID 19387993). Trata-se de obrigação de fazer, a qual foi parcialmente cumprida pelo réu, que custeou parte do tratamento da autora, no valor de R$ 15.000,00.

3. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou o réu no pagamento do restante do tratamento R$ 13.000,00 (ID 19388837).

4. O § 2o do art. 85 do CPC dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

5. Verifica-se que o recurso do réu tem por objetivo afastar tanto a condenação na obrigação de fazer, deferida em tutela de urgência, quanto na obrigação de pagar à autora o valor residual do tratamento, devendo os honorários de sucumbência serem calculados sobre o valor do proveito econômico almejado, no caso, R$ 28.000,00.

6. Sobre o tema o STJ pronunciou-se no sentido de que “Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada (REsp 1738737/RS RECURSO ESPECIAL 2017/0332208-1, Terceira Turma, Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação: DJe 11/10/2019).

7. Dessa forma, acolho os presentes embargos para alterar o item 15 do acórdão embargado, com o objetivo de esclarecer que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico almejado.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS

Para alterar o item 15 do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 28.000,00).

10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.